Tribunal: TJES
Processo: 5000868-42.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-42.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUSEBIO ALEXANDRO VALIATI DEZAN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
EUSEBIO ALEXANDRO VALIATI DEZAN
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
. Em

síntese, a parte autora alega que ser consumidor da instalação n
º
0160573936, descobriu um protesto em seu nome em 26/12/2023, referente a uma conta com vencimento em 16/10/2023, cujo pagamento foi realizado em 15/12/2023, conforme comprovantes anexos. O protesto foi indevido, pois ocorreu ap
ó
s o pagamento da d
í
vida. Em razão disso, o autor busca indenização por danos materiais e morais, alegando que o protesto prejudicou seu cr
é
dito, gerando preju
í
zos, e que não
é
devedor contumaz.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgando o m
é
rito, ACOLHO os pedidos iniciais para CONDENAR a Requerida ao pagamento, a t
í
tulo de danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monet
á
ria a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

CONDENAR a Requerida ao pagamento, a t
í
tulo de danos material, na quantia de R$314,66 (trezentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), com juros a partir da citação e correção monet
á
ria a partir do desembolso (preju
í
zo).

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente m
ó
dulo processual.
(...)

Em sede recursal, AMBAS as partes demandam pela reforma da sentença. No pleito da Ré encontra-se o pedido de reforma para a improcedência dos pedidos. Quanto ao autor, este deseja a majoração dos danos morais.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
Ademais, a pr
ó
pria Requerida informa que s
ó
tomou conhecimento do pagamento no dia 18/12/2023, quando j
á
havia, supostamente, enviado para protesto
–
comprovando com prints de tela de sistema.

Entretanto, entendo que a r
é
ciente do pagamento deveria diligenciar para suspender com o andamento do protesto, uma vez que o pagamento j
á
havia sido realizado no dia 15/12/2023.

Logo, restou comprovado que o pagamento da fatura, por mais que estivesse vencida, foi realizada antes mesmo do protesto.

Assim, inexistindo a d
í
vida, torna-se indevido o protesto, cabendo
à
Requerida promover a reparação dos danos morais e materiais decorrentes do ato il
í
cito.

[...]

Quanto ao dano material, tendo comprovada a falha na prestação de serviço, deve a requerida ressarcir os danos causados ao autor, este no montante de R$314,66 (trezentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), referente ao pagamento do protesto
–
id 41082308. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“O dano moral, em casos como o presente,
é
presumido, extrapolando os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, ser considerado mero aborrecimento.

Deste modo, fica clara e evidente a conduta il
í
cita da Requerida, assim como o nexo causal entre a conduta e os danos suportados pelo autor.

Forçoso reconhecer que o protesto foi ileg
í
timo, consubstanciado pela ineg
á
vel m
á
prestação de serviços da Requerida, sendo tal conduta ofensiva aos direitos do autor/consumidor.

[...]

Dessa forma,
é
sabido que a reparação do dano moral tem um car
á
ter de punição ao infrator e o valor a ser fixado a t
í
tulo de indenização deve atender ao binômio
“
reparação/punição
”
(proporcionalidade do valor com as circunstâncias do fato e
à
extensão do dano) e
à
situação econômica dos litigantes, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparat
ó
rio e punitivo, não sendo irris
ó
rio e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

Assim, caracterizado o dano moral, o dever civil de indenizar e consideradas as vari
á
veis que orientam o caso em an
á
lise, concluo razo
á
vel o importe da indenização no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais)..”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, não prospera o pleito recursal, isso porque ambas as partes manejaram está instância com argumentos já apresentados em sede de cognição exauriente, a fim de rever a r.
deciusum
. Faltando-lhes, incontestavelmente, a observância à dialeticidade recursal.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO

DE AMBOS OS RECURSO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENAM-SE
as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, estando vedada a compensação
ex vi legis.
Suspendo, no entanto, sua exigibilidade em face do beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)